Tribunal: TJSP
Processo: 1501284-14.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido.